Tribunal: TJMT
Processo: 1048947-64.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048947-64.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[M F TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - CNPJ: 07.175.671/0001-32 (APELADO), DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR - CPF: 685.347.449-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - ORIGEM DA DÍVIDA QUE ENSEJOU A NEGATIVAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DO RÉU – ART. 373, II DO CPC – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO IN RE IPSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – ART. 14 DO CDC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Tem legitimidade passiva o banco que recebe o título e o envia a protesto, ainda que mediante endosso mandato.

Na hipótese do réu não trazer provas capazes para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pela autora, a pretensão deve ser acolhida.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S/A.
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n.o 1048947-64.2020.8.11.0041, ajuizada por
M F TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
,
com fulcro no art. 487, I, do NCPC julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para declarar a inexigibilidade das dívidas que originaram as negativações discutidas; bem com condenar a parte requerida a pagar à parte autora, a título de dano moral, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de 1% de juros mensais a partir da publicação da sentença. Por fim, confirmou a tutela de urgência deferida incialmente; condenando a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.

O apelante alega, em síntese, ser parte ilegítima para compor o polo passivo da lide, eis que não possui autoridade ou poder de gerência sob o protesto em nome da parte autora, competindo a este tão-somente realizar o serviço de cobrança, mas não lhe outorgando a posição de titular do crédito; assim, o processo deve ser direcionado para o banco sacador, a saber, MADEIREIRA M M C LTDA ME.

Que a situação questionada nos autos foi praticada sem que nenhum ilícito possa ser atribuído ao Banco Bradesco S/A, vez que não cometeu qualquer violação ao Ordenamento Jurídico pátrio. Em outras palavras, sem a violação ao necessário e legal dever de cuidado, elencado pela legislação pátria, não há como se lhe impor a obrigação de indenizar.

Que a recorrida não se desincumbiu de comprovar a ocorrência de fato ou vício do produto ou do serviço, já que se limitou a efetuar meras alegações, cuja análise não indica a existência de um ilícito derivado por inadequação na prestação de serviço ou fornecimento do produto.

A ausência de prova indicativa do alegado direito da recorrida à indenização por danos morais. Da mesma forma, não houve comprovação do nexo causal entre a ação do Banco Bradesco S/A e o suposto dano alegado, até porque não houvera qualquer tipo de dano, não havendo o que ressarcir, visto que não há qualquer comprovação de dano, muito menos de nexo entre aquele e o ato realizado pelo recorrente.

Recebimento e provimento do presente recurso, para que o processo seja reconhecida a ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S/A, ultrapassada a preliminar, por amor ao embate, requer que seja reformada a sentença do Juízo a quo, sendo julgados improcedentes os pedidos da recorrida, afastando-se assim qualquer indenização pleiteada referente aos danos morais imposta ao Recorrente, bem como da obrigação de fazer.

Requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso com objetivo de garantir a cautela do direito; caso assim não entendam, pugna pela redução do valor arbitrado a título de indenização, para o patamar mais condizente com casos semelhantes, estipulando-se repetição do indébito, apenas na forma simples.

Contrarrazões. (id. 153793177)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BRADESCO S/A., contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n.o 1048947-64.2020.8.11.0041, ajuizada por M F TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, com fulcro no art. 487, I, do NCPC julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para declarar a inexigibilidade das dívidas que originaram as negativações discutidas; bem com condenar a parte requerida a pagar à parte autora, a título de dano moral, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de 1% de juros mensais a partir da publicação da sentença. Por fim, confirmou a tutela de urgência deferida incialmente; condenando a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.

A controvérsia devolvida a esta Instância Recursal cinge-se quanto a existência ou não de débito da Apelada para com o Apelante, bem assim quanto à caracterização de danos morais e o
quantum
arbitrado.

A ação foi proposta pela Apelada, pleiteando a declaração de inexistência de débito, vez que não contratou serviços do Apelante, bem como a condenação da financeira ao pagamento de indenização por danos morais pela restrição indevida.

Transcrevo trecho da r. sentença, na qual ratifico-a com os seguintes fundamentos e dispositivo:

“(...)Assim, com esteio nos ensinamentos jurisprudenciais firmados pelos Tribunais Superiores, diante das provas já produzidas nos autos, passo ao julgamento antecipado da lide nessa oportunidade.

No mérito, a autora pretende ver declarada a inexistência do débito bem como ser indenizada por suposto dano moral sofrido em razão de entender indevida inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, já que segundo ela, desconhece os débitos que originaram sua inscrição no SERASA, e por isso inexiste o débito que deu origem à inserção.

O caso deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei no 8.078/90: (...)

Assim, a isenção de indenizar somente ocorrerá se o fornecedor, de produtos ou de serviços, provar que não colocou o produto no mercado (art. 12, § 3o, I), ou que mesmo tendo colocado o produto no mercado ou fornecido o serviço, não existe o defeito apontado (art. 12, § 3o, II e 14, § 3o, I), ou ainda, que o dano decorrente se deu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 12, § 3o, III e 14, § 3o, II).

Sem delongas, consigno que a parte autora alega que o requerido inseriu seu nome no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito em razão de suposto débito no valor de R$ 7.962,50.

Compulsando os autos, verifico que a parte requerida não comprovou a legitimidade da negativação ou a inadimplência de qualquer contrato assinado entre as partes, apenas alegou a legalidade da negativação de maneira genérica.

Logo, nota-se que a requerida não apresentou nenhum documento que possa justificar a inclusão do nome da requerida no SERASA. Apenas comunica que a autora tinha ciência do débito e se manteve inerte, em nada comprova suas alegações.

A requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que a autora não pode provar (ausência de contratação e de dívida). Acerca do fato negativo, já se pronunciou o STJ: (...)

E mais, mesmo em caso de fraude, cabe à empresa responsável indenizar o consumidor e se valer do direito de regresso contra quem de direito, até porque nenhuma responsabilidade se imputa ao terceiro inocente, pois a empresa que não certificar se quem está contratando é efetivamente o titular dos dados fornecidos, deve suportar os riscos inerentes à sua atividade.

Dessa forma, considerando que a ré não comprovou a origem da suposta dívida, restou evidenciada a falha na prestação do serviço, o que, por si só, afasta a incidência da excludente de culpa da vítima e de terceiro. Caso agisse com maior rigor, certamente, evitaria prejuízos para si, bem como a ocorrência de danos a terceiros, cujos nomes são indevidamente inseridos no rol dos maus pagadores.

Assim, a negativação realizada em nome da reclamante foi indevida, sendo cabível a indenização por dano moral, uma vez que as reclamadas não comprovaram a legitimidade para promover a inserção do nome da reclamante no rol de mal pagadores.

(...)

Na hipótese, reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Não há registro de registros preexistente nos órgãos de proteção ao crédito.

Desse modo, a recorrente faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais) quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora, além de ter pedagógico, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. (...)”. (id. 153793167)

Inicialmente há que deixar registrado que o caso deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório, bastando, para caracterização do ato ilícito, a comprovação do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.”

Pois bem
.

A Apelante limitou suas alegações somente em afirmar a legalidade da negativação de maneira genérica e insuficiente para comprovar a existência do débito, logo, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II do NCPC.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME – AUSÊNCIA DE PROVAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL - DÍVIDA NÃO CONTRATADA - DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO E VERBA HONORÁRIA MAJORADA – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA OPERADORA REQUERIDA DESPROVIDO.
O
“
print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral
. [...]” (Ap 55273/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 20/06/2017)

Assim, incumbe ao Apelante demonstrar, por meio de prova idônea, conforme prevê o art. 373, II do Código de Processo Civil a existência débito; apesar disso, a parte Apelante não apresentou qualquer meio de prova capaz de infirmar as alegações da parte Autora/Apelada, razão pela qual a pretensão da autora em relação declaração de inexistência do débito e ao dano moral deve ser acolhida, nos termos do art. 927, do Código Civil e do art. 5o, X da CF/88.

É a jurisprudência:

“
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO – JULGAMENTO EXTRA PETITA – DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES EXCLUÍDAS – NÃO ENQUADRAMENTO DA LESÃO – TABELA - INEXISTÊNCIA DE PROVA – ART. 333, II, CPC – HONORÁRIOS MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Não trazendo provas hábeis para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, resta acolhida a pretensão.
”

(Ap 81850/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 08/09/2015) (Destaquei)

Nessa linha, o dano está demonstrado, eis que o documento
(ID. 153791336) comprova o protesto do nome da parte Apelada, sem que tenha ocorrido a comprovação origem da dívida.

Assim, na forma do art. 186 do Código Civil, demonstra-se o ato ilícito provocado pela ação da Apelante, uma vez que não comprovou a origem da dívida que deu causa a negativação.

O nexo causal é evidente, pois, a inserção do nome da Apelada no SERASA e CARTÓRIO DE PROTESTOS se deu em razão da inscrição realizada pelo Apelante, face ao suposto débito da Apelada, não havendo falar em ilegitimidade passiva.

Por legitimidade de parte a doutrina esclarece:

"[...] estará legitimado o autor quando for o possível titular do direito pretendido, ao passo que a legitimidade do réu decorre do fato de ser ele a pessoa indicada, em sendo procedente a ação, a suportar os efeitos oriundos da sentença". (Arruda Alvim, citado por Humberto Theodoro Júnior. Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 43a. Ed. 2005. pág. 67).

Consta dos autos que houve o protesto de nota contra a autora/apelada (BO e inscrição aos Ids. 153791336/153791337) figurando como portador/mandatário o banco réu e como endossante/mandante MADEIREIRA M. M. C. LTDA ME.

Sobre endosso mandato, ensina Rubens Requião:

"Transmite-se ao mandatário-endossatário, assim investido de mandato e da posse do título, o poder de efetuar a cobrança, dando quitação de seu valor. Desse modo se transfere a posse da letra, mas não a disponibilidade de seu valor, cujo crédito pertence ao endossante. O endossatário, todavia, para protestar o título deve estar investido de poderes especiais". (Curso de Direito Comercial, 21a. ed., Saraiva, São Paulo. 1998. pág. 367).

Ocorre que em se tratando de legitimidade na relação de endosso mandato, tanto o credor, quanto a empresa de cobrança, estão legitimados a responder pelo eventual protesto tido por indevido, já que a princípio figura-se extrapolação dos poderes de mandatário.

Portanto, caracteriza-se aptidão do apelante/réu para figurar no polo passivo da demanda.

No mérito, caracterizado o direito a indenização por dano moral passo ao exame do valor fixado pelo magistrado “a quo
”,
eis que a empresa Apelante

alega que o valor fixado pelo magistrado a quo não observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade que foram fixados, requerendo a sua minoração.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor.

Ao observar esses fatores, tem-se que a condenação em R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a título de indenização por dano moral, mostra-se adequado ao caso, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, tendo em vista que foram aplicados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

Nesse sentido está a jurisprudência deste Tribunal:

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO – TELEFONIA – DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO –RECURSO DESPROVIDO. Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o órgão de proteção ao crédito, dentre outros requisitos, a dívida deve existir e ser devidamente comprovada a inadimplência. A inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.”(Ap 35386/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015) (destaquei)

Assim, correta a decisão do juízo, devendo a mesma ser mantida.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023